Tribunal: CARF
Processo: 35092.000720/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35092.000720/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.301 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EDITORA DIARIO DO PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 108/115) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados)
com os complementos dessa relatoria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35092.000720/2006-71
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000720/2006-71

“Trata-se de processo de crédito previdenciário, constituído através de AI – Auto de
Infração - DEBCAD n° 35.859.230-5, lançado na data de 21/09/2006 em face do
sujeito passivo acima identificado, no montante de R$ 11.568,34, por intermédio da
Auditoria Fiscal realizado por Nilton Tadashi Oshiro, determinada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09289931 (fl. 07), para apuração de contribuições
sociais destinadas à Seguridade social no período do 01/2001 a 01/2006.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, fl. 13, ficou caracterizado a conduta
de deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo possuindo
sistema de processamento eletrônico de dados anterior à competência 07/2003
conforme pode ser comprovado pela cópia da folha de pagamento de 12/2002, o
contribuinte deixou de apresentar suas folhas de pagamentos para o período de
07/2003 a 01/2006 em meio digital com o leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da SRP (Portaria MPS/SRP 058 de 28/01/2005). que lhes foram
solicitadas através da emissão do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, emitido em 23/02/2006, infringindo a Lei n° 8.212 de 24.07.91,
art. 32, IV e paragrafo 5 °. também acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, I V e paragrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n°3. 048, de 06.05.99.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, fl. 14, nos termos
da Lei n. 8.212. de 24.07.91. art. 32 parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048.
de 06.05.99. art. 284. Inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de
09.06.03) e art. 373.
Não foram configuradas as circunstancias agravantes, previstas no Artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.058/99, e nem
circunstancias atenuantes previstas no artigo 291 do mesmo Regulamento, que
pudessem alterar o valor da multa.”
O contribuinte teve ciência pessoal do presente crédito no dia 26/09/2006, fl. 02, e,
inconformado, apresentou defesa, protocolizada em 17/10/2006, sob o n°
35092.000720/2006-71, fl. 36 a 38, legitimado por procuração outorgada, fl. , com a
seguinte alegação:
(....) omissis
Em 26/04/2007 a impugnação complementada por intermédio do processo
protocolizado sob o n° 36750.001891/2007-61, denominado Aditamento à Impugnação,
que por conter defesa de direito, comum a outros processos de créditos e alegação
específica referente a este processo de crédito, foi realizado o excerto pertinente, nos
seguintes termos:
(...)omissis”
No presente caso por medida de economia processual deixo de indicar os pontos postos
em defesa do contribuinte em vista do teor da decisão recorrida e os termos do recurso
que passo a expor logo a seguir.
02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
INTEMPESTIVIDADE.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.301 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35092.000720/2006-71

A intempestividade constitui razão de não conhecimento da impugnação.
Impugnação não conhecida

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 125/134 e
documentos às fls. 135/183, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Antes de adentrar ao mérito, preliminarmente, verifico a análise das
condições de admissibilidade do recurso interposto.
05 – Apesar do recurso ter sido protocolizado dentro do prazo legal, contudo, não
há de se conhecer da matéria alegada uma vez que o recorrente, não apresentou impugnação em
face da decisão recorrida que deixou de conhecer da defesa em primeiro grau de jurisdição fiscal,
e portanto, em desconformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72 que diz: Art. 17.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
06 - Portanto, apesar de tempestivo, não conheço da matéria objeto do recurso
voluntário do sujeito passivo.
Conclusão
07 - Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma da
fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital